Tribunal: TJDFT
Processo: 0703522-34.2019.8.07.0009
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-11

Ementa:
I - APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE PARCELAS PAGAS. CONSTRUÇÃO DE UNIDADE HABITACIONAL. DISTRATO. COOPERATIVA E CONSTRUTORA. II – PRELIMINARES. II.1. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. NÚCLEO ESSENCIAL DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE PRESERVADO. PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO NÃO VIOLADO. ÔNUS DA DIALETICIDADE ATENDIDO. PRELIMINAR REJEITADA. II.2. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ATO COOPERATIVO DE ADESÃO AO EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO. RELAÇÃO CONSUMERISTA. SÚMULA 602/STJ. APLICABILIDADE. III – MÉRITO. NÃO APROVAÇÃO DE FINANCIAMENTO JUNTO AO AGENTE FINANCEIRO. DISTRATO. RESCISÃO CONTRATUAL. TAXA DE MANUTENÇÃO E DE RATEIO DE PROJETO TÉCNICO. ALEGAÇÃO DE QUE OS SERVIÇOS FORAM USUFRUÍDOS PELA COOPERADA. INOCORRÊNCIA. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. PARTES RETORNADAS AO STATUS QUO ANTE. IV - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O fato da reprodução em razões recursais dos argumentos agitados na peça defensiva não implica, por si só, violação ao princípio da dialeticidade, se, como na espécie, apesar da repetição, servem a combater de forma específica as razões de decidir adotadas no pronunciamento judicial atacado. Preliminar de não conhecimento do recurso por inobservância do ônus da dialeticidade rejeitada.
2. A relação jurídica pactuada na adesão de cooperado ao empreendimento imobiliário a ser construído em convênio com a Companhia de Desenvolvimento Habitacional do DF – CODHAB/DF encontra regramento no Código de Defesa do Consumidor, porquanto subsumido o negócio firmado entre a cooperativa/construtora e a cooperada à hipótese normativa definidora, respectivamente, das figuras de consumidor e de fornecedor (arts. 2o e 3o da Lei n. 8.078/1990), o que é corroborado pelo enunciado sumular 602 do c. Superior Tribunal de Justiça: o Código de Defesa do Consumidor é aplicável aos empreendimentos habitacionais promovidos por sociedades cooperativas.
3. Rescisão contratual que teve como causa direta a não aprovação do financiamento imobiliário na Caixa Econômica Federal, o que enseja a devolução da importância paga a título de taxa de manutenção da entidade cooperativa e da construtora e de rateio de projeto social e técnico para participação da licitação de parcelamento habitacional do Edital de Chamamento n. 02/2008 da CODHAB. A devolução do valor pago pelo comprador é medida que se impõe como consequência lógica da ausência de contraprestação de serviços à autora, devendo as partes retornar ao estado em que se encontravam antes do ajuste.
4. Apelação conhecida e desprovida. Honorários majorados.